Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-55.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007756-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007756-55.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu progressão de regime ao apenado, sem submetê-lo a exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a submissão do apenado ao exame criminológico constitui requisito indispensável para a progressão de regime, ainda que os crimes tenham sido cometidos sob a égide da legislação anterior à Lei nº 14.843/24.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/24 alterou o art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatório o exame criminológico para progressão de regime.

4. A aplicação do dispositivo viola os princípios da legalidade e da irretroatividade da norma penal

mais gravosa.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal assentam a inaplicabilidade retroativa da nova exigência legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A obrigatoriedade indistinta e universal de exame criminológico para progressão de regime introduzida pela Lei nº 14.843/24 não se aplica a condenações por fatos ocorridos antes de sua vigência, por configurar
novatio legis in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30/09/2024; TJMT, HC n. 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007756-55.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0013694-68.2016.8.11.0042, que indeferiu o pleito de submissão de
VICTOR HUGO DO ESPÍRITO SANTO
a exame criminológico, com vistas à aferição do requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto (
cf. Id. n.º 348489855
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a submissão do recorrido a exame criminológico, sustentando, em suma, que “
não parece razoável conceder progressão de regime a alguém que tenha cometido crime mediante violência ou grave ameaça, sem a realização de uma análise individualizada acerca do risco de eventual reincidência
”
(
cf. Id. n.º 348489854
)
.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 348489858)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 348489857
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 352820375).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007756-55.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que VICTOR HUGO DO ESPÍRITO SANTO cumpre pena unificada de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão de condenações pela prática de crimes roubo majorado e tráfico de drogas.

Após o adimplemento do requisito objetivo, ocorrido em
23 de fevereiro de 2025
, foi deferida a sua progressão regimental, do fechado para o semiaberto, o que gerou insatisfação por parte do órgão ministerial, que havia postulado, sem sucesso, a sua prévia subordinação ao exame criminológico.

Por entender que a mencionada avaliação psiquiátrica constitui requisito indispensável à concessão da benesse, o Ministério Público Estadual manejou o presente recurso; contudo, o pleito
não comporta provimento
.

Desde a promulgação da Lei nº 10.792/03 – a qual reformulou substancialmente a redação do art. 112,
caput
, da Lei nº 7.210/84 –, o ordenamento passou a exigir, como
requisito subjetivo
à progressão regimental,
exclusivamente a demonstração de conduta carcerária satisfatória
, a ser atestada pelo diretor da unidade onde se encontra recolhido o apenado.

Entretanto, a mais recente alteração legislativa, introduzida pela Lei nº 14.843/24, promoveu nova modificação no § 1º do art. 112 do referido diploma, passando a exigir, como condição indispensável à concessão da progressão de regime, não apenas a comprovação de conduta carcerária satisfatória – a ser atestada pelo diretor do estabelecimento prisional –, mas também a submissão do reeducando a exame criminológico, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses legais de vedação ao benefício. Vejamos:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado
somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão [...]”.

Não obstante a ausência, até o presente momento, de orientação jurisprudencial consolidada acerca do tema – o que se justifica, em grande medida, pela recentíssima promulgação da Lei nº 14.843/24 –, revela-se imperioso, no presente caso, proceder à delimitação criteriosa de seu campo de incidência.

Isso porque, tratando-se de guia executiva alusiva a delitos perpetrados em 2013 e 2016 – cujos processos, vale sublinhar, já haviam transitado em julgado antes mesmo da promulgação do novel diploma –, impõe-se, por razões de segurança jurídica e coerência interpretativa, a manutenção da exegese normativa então vigente, a qual autoriza,
a critério do juízo da execução penal e mediante fundamentação idônea
, a imposição do exame criminológico como condição à fruição da benesse.

Tal interpretação sustenta-se na premissa de que o novo preceito legal introduziu gravame considerável ao arcabouço normativo, ao impor, de forma indistinta e universal, a obrigatoriedade do exame criminológico como condição
sine qua non
para a progressão regimental. Essa inovação, ao transpassar as balizas até então estabelecidas, incorre em inequívoca afronta aos postulados que regem a aplicação da norma penal no tempo,
constituindo verdadeira retroatividade
in malam partem
.

Não por acaso, a jurisprudência vem entendendo que as novas disposições introduzidas no art. 112 da Lei nº 7.210/84 “
deveriam ser aplicadas aos

delitos praticados após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados
” (STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

No mesmo sentido, colho deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INACOLHIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E QUE NÃO DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. 2. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A existência de recurso específico não inviabiliza a impetração de ação constitucional de habeas corpus para a aferição de flagrante ilegalidade, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático-probatório
. 2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida
. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida”.
(N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Diante disso, em que pese o órgão ministerial enfatize a gravidade dos crimes pelos quais o agravado cumpre pena, é certo que
tal elemento já foi considerado na dosimetria das penas
, não se revelando legítimo, portanto, utilizá-la, de forma isolada, como fundamento para submeter o recorrido ao exame criminológico.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026